Tribunal: TJDFT
Processo: 0704467-23.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. EXECUÇÃO DE AÇÃO COLETIVA DE RITO ORDINÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Recurso Especial 1.336.026/PE, Tema Repetitivo 880, fixou tese de que “a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF” (Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 30/06/2017).
2. Todavia, os efeitos do citado acordão foram modulados, na ocasião do julgamento dos respectivos embargos de declaração, ‘para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017”.
3. Ao aplicar o entendimento supracitado na hipótese, em que a sentença prolatada nos autos da ação coletiva de rito ordinário transitou em julgado em 13/04/1998, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para propositura do cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/03/2017.
4. No caso, também não se observa a prescrição quanto ao cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva, sob o rito ordinário.
5. O ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional e recomeça a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva (precedentes).
6. Na hipótese, cumprimento de sentença da ação coletiva de rito ordinário ainda não transitou em julgado. Não se demonstrou a prescrição, porquanto pendente o último ato da causa interruptiva. O entendimento não se limita às hipóteses em que se discute a legitimidade do sindicato.
7. Descaracterizada a inércia dos credores individuais, diante da interrupção do ajuizamento da execução coletiva. O juízo da execução apenas admitiu o ajuizamento da execuções individuais, em razão da complexidade da demanda e da quantidade de credores.
8. Pendente a discussão sobre a prescrição na execução coletiva, a qual não foi atribuído ao respectivo recurso efeito suspensivo, enquanto não revisada a decisão, deve-se manter o entendimento firmado de que a pretensão não se encontra prescrita.
9. Recurso conhecido e provido.